Tribunal: TJBA
Processo: 0006150-26.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0006150-26.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Robson dos Santos Araújo Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). APLICAÇÃO DE TESE FIXADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL JÁ JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que aplicou a tese firmada no IRDR n.º 0007725-69.2016.8.05.0000 para reconhecer o direito do agravado, servidor público, ao recebimento de auxílio-transporte até janeiro de 2019. O agravante pleiteia a suspensão do feito, com fundamento na interposição de recursos excepcionais ainda pendentes de julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pendência de julgamento de recursos especial e extraordinário contra o acórdão prolatado no IRDR impede a aplicação da tese firmada; (ii) determinar se há fundamento legal para suspender o processo por período determinado até o julgamento final dos recursos excepcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada em IRDR aplica-se automaticamente aos processos que tratam de idêntica questão jurídica, mesmo diante da interposição de recursos excepcionais, conforme os arts. 985, I, e 987, § 1º, do CPC. A inexistência de decisão do STF ou STJ determinando a suspensão nacional dos processos vinculados ao IRDR afasta a possibilidade de suspensão automática dos feitos. A alegação de temeridade da tramitação do processo não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, especialmente considerando que o recurso especial foi inadmitido e o agravo interno contra sua inadmissão já foi julgado. A decisão agravada está em conformidade com os princípios da segurança jurídica, isonomia e eficiência, ao aplicar corretamente a tese do IRDR. O pedido de suspensão por prazo determinado carece de fundamento legal, inexistindo previsão normativa que o ampare diante da ausência de decisão suspensiva proferida pelos Tribunais Superiores. A ausência de regulamentação infralegal não impede o exercício do direito ao auxílio-transporte previsto expressamente no art. 92, V, "h", da Lei Estadual nº 7.990/2001. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A interposição de recursos especial e extraordinário contra acórdão proferido em IRDR não impede a aplicação da tese firmada, salvo decisão expressa dos Tribunais Superiores em sentido contrário. Não há previsão legal para a suspensão de processo por prazo determinado quando ausente decisão dos Tribunais Superiores suspendendo os efeitos da tese firmada em IRDR. A ausência de regulamentação administrativa não inviabiliza o reconhecimento de direito previsto em lei a servidor público, como o auxílio-transporte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 985, I, e 987, § 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.º 0007725-69.2016.8.05.0000, j. 2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006150-26.2016.8.05.0000, em que figuram como agravante Robson dos Santos Araújo, e como agravados, o ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11